Tribunal: TJSP
Processo: 1032627-10.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032627-10.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE ARAÚJO (ESPÓLIO), é apelada PREVENT SENIOR PRIVATE
OPERADORA DE SAÚDE LTDA ( ATUAL RAZÃO SOCIAL DE SAMETRADE
OPERADORA DE SAUDE LTDA)..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032627-10.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 36704
Apelação Cível no 1032627-10.2018.8.26.0002
Apelante/autora: Maria Aparecida de Araújo
Apelada/ré: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda (atual
razão social de Sametrade Operadora de Saude Ltda).
Vara de Origem: 11a Vara Cível da Comarca de Santo Amaro
Juiz: Dr. Fausto Dalmaschio Ferreira
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Home care. Ação
julgada extinta diante do falecimento da parte e perda do
objeto da ação. Ré condenada a arcar com a sucumbência.
Insurgência da autora em relação ao valor da causa.
Manutenção que se impõe. Ausência de comprovação em
relação ao valor total do tratamento durante a fase de
conhecimento. Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Ante ao princípio da causalidade, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que foram fixados no montante de 17% sobre o
valor atualizado da causa.
Opostos
embargos
de
declaração,
foram
rejeitados (fls. 236).
Inconformada, apela a autora as fls. 241/249,
alegando, em suma, que o valor da causa deve corresponder aos valores
gastos com o home care, que segundo ela seria de R$ 259.047,12.
Contrarrazões as fls. 252/259.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032627-10.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer através
da qual a autora objetiva a cobertura de home care.
Em razão do falecimento da autora e diante da
perda do objeto, a ação foi julgada extinta e a ré condenada a arcar com
honorários advocatícios arbitrados no montante de 17% sobre o valor
atualizado da causa.
Insurge-se a autora, pugnando pela majoração do
valor da causa.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
No caso, a autora atribuiu à causa o montante de
R$600.000,00, sendo este reduzido de ofício pelo mm. Juízo “a quo” para
R$10.000,00.
Em princípio o valor da causa deve ser atribuído
de acordo com o valor pecuniário da obrigação pretendida.
Todavia, embora não seja agravável a decisão
sobre o valor da causa, tem-se que a autora deveria ter feito prova na fase
de conhecimento acerca do valor total da obrigação, o que não foi realizado.
Ora, não há como a questão ser tratada em grau
recursal, sob pena de causar surpresa à parte contraria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032627-10.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Desta feita, é o caso de se manter o valor da
causa.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator